Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-85.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (EMBARGANTE), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
JOAO BOSCO LOPES FILHO
.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÕES. CORREÇÃO PARCIAL DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS QUANTO AO MÉRITO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
por João Bosco Lopes Filho
contra acórdão
que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença quanto aos danos materiais executados em cumprimento de sentença, afastando a homologação da memória de cálculo unilateral e suspendendo a exigibilidade da respectiva verba até a apuração do quantum
debeatur
.

II. Questão em discussão

A
controvérsia consiste em
:

(i) definir se a menção, no acórdão embargado, à inexistência de contrarrazões configura erro material ou vício apto à modificação do julgado;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada preclusão prevista no art. 525, §4º, do CPC;

(
iii
) verificar se a recusa pretérita de produção de prova pericial afasta a necessidade de liquidação;

(
iv
) apurar se a natureza continuada da obrigação, à luz do art. 323 do CPC, compromete a conclusão adotada quanto à iliquidez do título; e

(v) examinar se o acórdão deixou de enfrentar a distinção entre título ilíquido e mera atualização aritmética.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito do julgamento.

Constatada a existência de erro material no relatório do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para retificar a informação de que “a parte agravada não apresentou contrarrazões”, a fim de fazer constar que “a parte agravada apresentou contraminuta no ID. 341911883”.

Não há omissão quanto ao art. 525, §4º, do CPC, pois
o acórdão embargado assentou, de forma expressa, que a controvérsia não se limitava a simples excesso de execução, mas envolvia a própria necessidade de prévia liquidação do título, nos termos do art. 509 do CPC.

A circunstância de a agravante não ter requerido prova técnica complementar em momento anterior não afasta, por si só, a necessidade de observância da forma processual adequada para definição do quantum
debeatur
, quando a apuração do dano material exige definição técnica ou metodológica.

A natureza continuada da obrigação, invocada com fundamento no art. 323 do CPC, não se confunde com a liquidez do título executivo, sendo possível que obrigação de trato sucessivo ainda dependa de apuração específica quanto ao valor das parcelas exigíveis.

A alegação de que a memória de cálculo apresentada traduziria mera atualização aritmética não revela omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao concluir que a quantificação dos danos materiais, no contexto do caso, não se resolve por simples operação matemática, mas exige definição técnica/metodológica prévia, razão pela qual incide a disciplina do art. 509 do CPC.

Inexistindo vício integrativo, evidencia-se que a pretensão recursal se dirige, em realidade, à rediscussão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de erro material constante do relatório do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento, quando a inexatidão narrativa não interfere na
ratio

decidendi
adotada pelo colegiado. 2.
Não há omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, quando o acórdão embargado enfrenta a controvérsia central e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que não rebata, individualmente, todos os argumentos deduzidos pela parte.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 323, 509 e 525, §4º
e
1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,

EDc
l
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,

EDc
l
no AI nº 0011076-
95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BOSCO LOPES FILHO
em face do acórdão proferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reconhecer a necessidade de
prévia liquidação de sentença
quanto à verba de
danos materiais
, afastando a homologação da memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença e suspendendo a exigibilidade da respectiva parcela até a apuração do
quantum
debeatur
.

Su
stenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios integrativos. Alega, inicialmente, erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão registrou a inexistência de contrarrazões, embora tenha sido tempestivamente apresentada contraminuta ao agravo de instrumento, com enfrentamento específico das teses recursais deduzidas pela agravante.

Afirma, ainda, a existência de
omissão quanto à preclusão decorrente do art. 525, §4º, do Código de Processo Civil
, sustentando que a agravante/executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, circunstância que, em sua ótica, impediria a rediscussão do montante executado.

Sustenta também haver
omissão quanto à recusa expressa da agravante em produzir nova prova pericial
, aduzindo que, em momento processual anterior, a parte adversa teria manifestado desinteresse na produção de prova técnica complementar, não podendo, posteriormente, invocar a necessidade de apuração técnica como fundamento para afastar a exigibilidade do crédito.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi
omisso quanto à natureza continuada da obrigação executada
, defendendo que se trata de
prestação de trato sucessivo
, de modo que as parcelas sucessivas estariam abrangidas pela própria condenação, nos termos do art. 323 do CPC, o que impactaria a compreensão sobre a liquidez do título e a forma adequada de seu cumprimento.

Defende, por fim, a existência de
omissão quanto à distinção entre título ilíquido e mera atualização aritmética
, sustentando que a memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença evidencia que a apuração do valor devido decorre de simples aplicação matemática sobre parâmetros previamente definidos, tais como a proporção pericial de perda (8/17), o valor do kWh, os índices de correção monetária e os juros de mora, razão pela qual não haveria necessidade de prévia liquidação.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para que sejam sanados os vícios apontados e reexaminado o mérito do agravo de instrumento, com a consequente reforma do acórdão embargado.

Em sua manifestação, a parte embargada
pugnou pela
rejeição dos embargos de declaração
, ao argumento de que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição ou omissão, sustentando que a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa
de rediscussão do mérito por via inadequada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JOAO BOSCO LOPES FILHO.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

JOAO BOSCO LOPES FILHO
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que

deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença quanto aos danos materiais, afastando a homologação dos cálculos unilaterais apresentados no cumprimento de sentença e suspendendo a exigibilidade da respectiva verba até a definição
do quan
tum
debeatur
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
“
AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S): JOAO BOSCO LOPES FILHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença de origem, que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos do exequente (fixando o débito em R$ 170.038,58) e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com incidência de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, além de majorar astreintes relacionadas à obrigação de fazer.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o exequente promover o cumprimento quanto aos danos materiais mediante cálculo aritmético unilateral, quando a própria sentença consignou que tais danos seriam apurados em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 509 do CPC, quando a condenação não fixa valor certo, é indispensável a prévia liquidação para quantificação do montante devido, constituindo verdadeira condição de exigibilidade do crédito.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PARCELA
ILÍQUIDA
. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de
sentença
que determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 15.650,78, correspondente à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, acrescido de multa e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode prosseguir com base em valor estimado apresentado pelos exequentes, sem a devida
liquidação
; (
ii
) estabelecer se a cobrança da taxa de evolução da obra demanda apuração prévia dos valores efetivamente pagos, conforme determinado na
sentença
exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
sentença
exequenda reconhece a iliquidez da obrigação relativa à taxa de evolução de obra e determina expressamente que os valores sejam apurados em
liquidação
de
sentença
.

A execução direta pelo valor indicado pelos exequentes, sem observância do procedimento de
liquidação
, contraria os limites objetivos da condenação e compromete a segurança jurídica.

A apuração da taxa de evolução da obra exige análise de documentos e planilhas que comprovem os pagamentos efetuados, os quais podem estar sob posse do agente financeiro, sendo necessário assegurar o contraditório e a precisão dos cálculos.

A determinação de
liquidação
prévia não viola a coisa julgada, mas sim preserva a autoridade do título judicial, que condiciona a quantificação da obrigação a etapa própria do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A execução de
sentença
que condena à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra deve observar a necessidade de
liquidação
prévia quando os valores não estiverem fixados no título judicial.

É incabível o prosseguimento da execução por valor estimado unilateralmente pela parte exequente, sem a observância do contraditório e sem a apuração dos valores efetivamente pagos, conforme determinado na
sentença
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524; Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

(N.U 1032164-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

No caso, embora o juízo de origem tenha entendido ser possível a apuração por cálculos, fato é que a discussão dos autos revela
necessidade de definição técnica/metodológica para quantificação do suposto prejuízo, não se tratando de simples operação aritmética direta.

A exigência imediata de pagamento com suporte em quantificação unilateral do credor, em contexto de título ilíquido, compromete o contraditório e pode conduzir a atos constritivos sobre valores ainda não definitivamente apurados.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada na parte em que homologou os cálculos e determinou o prosseguimento executivo dos danos materiais sem a liquidação prévia, devendo o feito retornar ao juízo de origem para instauração do procedimento de liquidação, preferencialmente por arbitramento/perícia, se necessária, assegurado o contraditório.

Ressalva-se que a controvérsia do presente recurso não alcança a parcela já satisfeita relativa aos danos morais, devendo a execução prosseguir, quanto a isso, nos limites do que já se encontra definido e pago, conforme se extrai da decisão de origem.

Diante disso, o provimen
to é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada para afastar a homologação da memória de cálculos apresentada pelo exequente quanto aos danos materiais e, por conseguinte, tornar sem efeito os atos executivos deles decorrentes; determinar que a apuração dos danos materiais ocorra em regular fase de liquidação de sentença (art. 509 do CPC), com observância do contraditório, inclusive mediante perícia/arbitramento, se necessário e suspender a exigibilidade e os atos constritivos relacionados aos danos materiais até a definição do quantum em liquidação, mantendo-se hígidos os atos referentes ao que não depender de liquidação.

É como voto.”
[...]

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento
adota
do pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa
fática, pois
consignou incorretamente que “a parte agravada não apresentou contrarrazões”, embora tenha havido contraminuta tempestiva ao agravo, com enfrentamento específico dos fundamentos recursais. Afirma que isso comprometeu o contraditório substancial e a higidez da fundamentação.

Alega que
existe omissão quanto a preclusão, pois
a executada, ora embargada, teria suscitado excesso
de execução
sem apresentar
cálculo alternativo específico
e atualizado do valor que entendia correto, de modo que teria incidido a consequência processual prevista no art. 525, §4º, do CPC. Sustenta que o acórdão não enfrentou essa preclusão e acabou beneficiando a parte que descumpriu ônus técnico-processual.

Afirma que a Energisa, quando intimada na fase de conhecimento, manifestou desinteresse na produção de novas provas, inclusive perícia complementar. Assim, seria contraditório permitir agora que a parte invoque necessidade de apuração técnica adicional. O embargante afirma que o acórdão não enfrentou essa renúncia

probatória.

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a natureza continuada da obrigação executada. Sustenta que se trata de prestação natureza continuada, de modo que as parcelas sucessivas estariam abrangidas pela própria condenação, nos termos do art. 323 do CPC, circunstância que repercutiria diretamente na análise da liquidez e na forma de cumprimento. Afirma, assim, que o julgado deixou de examinar enquadramento jurídico relevante, apto, em tese, a influenciar a conclusão adotada quanto à necessidade de prévia liquidação.

Defende
ainda
que, houve o
missão quanto à distinção entre título ilíquido e mera atualização aritmética
. Afirma que

a memória de cálculo juntada no cumprimento demonstraria que a apuração do valor depende apenas de aplicação matemática objetiva sobre parâmetros já definidos: proporção pericial de perda (8/17), valor do kWh, correção monetária e juros. Assim, não haveria necessidade d
e nova liquidação, mas apenas de cálculo aritmético.

R
equer o
prequestionamento com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais:
art.
5, 6, 10,

323,
489, §1º,
507,
509,
523, §1º,
525, §§4º e 6º
, 1.022
, 1.025
do
CPC,
5º, inciso LV, da C
, para fins de via recursal extraordinária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes
,
para corrigir o erro de premissa e sanar as omissões apontadas
e reanálise do mérito do agravo, para restauração da decisão de primeiro grau.

Nas contrarrazões
a

E
mbargad
a
pugna pela rejeição dos embargos
, por inexistência de vícios
a serem sanados e caráter meramente protelatório
.

No tocante
à
alegação de erro de premissa fática quanto à existência de contraminuta
, assiste razão o embargante,
no ponto em que se consignou que “
A
parte agravada não apresentou contrarrazões
.
”, sendo
,
de fato, a apresentação de contrarrazões no ID. 341911883
. Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para correção do erro material, a fim de que passe a constar do relatório a redação adequada, sem qualquer alteração da fundamentação ou do resultado do julgamento.

Para fins de esclarecimento, quanto à alegada omissão ao deixar de enfrentar a preclusão decorrente do art. 525, §4º, do CPC,
o julgado concluiu, de forma expressa, que a condenação relativa aos danos materiais não se encontrava em condição de exigibilidade executiva imediata, justamente porque a apuração do valor devido não se resolvia por simples operação aritmética, mas dependia de definição técnica/metodológica própria da fase de liquidação.

Em tal contexto, o núcleo da controvérsia não residia em simples divergência entre cálculos sobre valor líquido e exigível, mas na própria
necessidade de prévia liquidação do título
, de modo que a invocação do art. 525, §4º, do CPC não tem o alcance pretendido pelo embargante.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencime
nto.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
o
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Conclusão

A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado.

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
JOAO BOSCO LOPES FILHO
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID. 349699874 para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê “
A parte agravada não apresentou contrarrazões.”

Passa a ser “
A parte agravada apresentou contraminuta no ID. 341911883”.

Desse modo, cumpre esclarecer como dito alhures, trata-se de erro material, logo não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

Com relação às demais matérias suscitadas pela parte embargante, tenho que, evidenciam apenas a sua irresignação com o resultado do julgamento do Recurso Cível interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir as matérias fático-jurídicas que já foram detalhadamente apreciadas por este Colégio Recursal, razão pela qual, não devem ser acolhidas.

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2
º,
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026